Tribunal: STF
Processo: RE 429270
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: FGTS. PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE
JULGOU PREJUDICADO O APELO EXTREMO EM FACE DA DECISÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Improcedência da alegação de que ainda
persiste o objeto do recurso extraordinário quanto ao índice
relativo ao mês de fevereiro/91.
Decisão monocrática proferida no
Superior Tribunal de Justiça que determina, relativamente ao
mencionado mês, a aplicação do índice oficial de correção monetária
sem os chamados expurgos inflacionários. Patente perda de objeto do
apelo extremo.
A circunstância de a parte dispositiva do mencionado
 decisório singular excluir da condenação apenas o índice referente
ao mês de junho/87 configura, em tese, contradição que deveria ter
sido sanada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante o
recurso cabível.
Agravo regimental manifestamente infundado, ao
qual se nega provimento.
Condenação da parte agravante a pagar
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a ser
revertida em favor dos agravados, nos termos do art. 557, § 2º, do
Código de Processo Civil.